Tribunal: TJES
Processo: 5015097-45.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015097-45.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: ROMULO FRANSCOWSKI CAMPANHARO e outros

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PAGAMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AOS HONORÁRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que extinguiu a execução fiscal nos termos do art. 924, II, do CPC, em razão do pagamento do débito tributário após o ajuizamento da ação, sem condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios. O ente municipal sustenta que, à luz do princípio da causalidade, o pagamento posterior ao ajuizamento atrai a responsabilidade do executado pelos ônus sucumbenciais, requerendo a reforma da sentença para fixação da verba honorária por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios quando a extinção da execução fiscal decorre de pagamento voluntário do débito após o ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação de honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo — ainda que posteriormente satisfaça a obrigação — responde pelas despesas processuais.

O pagamento do débito ocorreu apenas após o ajuizamento da execução fiscal, sendo inegável que a inércia do executado impôs ao Município a necessidade de acionar o Poder Judiciário para cobrança do crédito.

A jurisprudência do STJ consolida o entendimento de que, mesmo quando a extinção da execução fiscal decorre de pagamento extrajudicial anterior à citação, mas posterior ao ajuizamento, o executado deve arcar com os honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade.

A verba honorária deve ser fixada sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O princípio da causalidade impõe ao executado a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios quando a extinção da execução fiscal decorre de pagamento do débito após o ajuizamento da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 8º, e 924, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5015097-45.2023.8.08.0035

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE
VILA VELHA

APELADO
:
RÔMULO FRANSCOWSKI CAMPANHARO

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pela municipalidade em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Público, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Vila Velha, nos autos da execução ajuizada em face de
RÔMULO FRANSCOWSKI CAMPANHARO
, que julgou extinta a demanda na forma do art. 924, II, do CPC, deixando de condenar o executado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Em suas razões aponta o apelante, em síntese, que o pagamento do débito tributário ocorreu em momento posterior ao ajuizamento da execução fiscal, indo a sentença de encontro ao entendimento jurisprudencial.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A questão versada nos presentes autos é singela, sendo discutida a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais em decorrência do pagamento administrativo do débito após o ajuizamento da ação.

Como se sabe, a responsabilidade pelo pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais deve ser atribuída em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais devem ser arcadas por aquele que se comportou de forma a tornar necessária a instauração do processo, ou seja, por aquele que, agindo ou se omitindo, causou a formação da relação processual.

Como ensina a doutrina, o princípio da causalidade prepondera, até mesmo, sobre o princípio da sucumbência, consoante leciona Eduardo de Avelar Lamy
:

A responsabilidade pelos custos do processo necessita ser avaliada segundo o princípio da
causalidade
,
como ensinou GIUSEPPE CHIOVENDA, sendo, a sucumbência, apenas um indício que limita tal aferição à análise do mérito entre vencedor e vencido; o vencido, em verdade, é aquele que podia evitar, mas não evitou o processo, dando-lhe causa: uma noção mais abrangente do que o insuficiente critério da sucumbência.
(
Aspectos polêmicos da execução civil
. São Paulo: Conceito Editorial, 2012, p. 115).

Sob tal premissa, sendo incontroverso que o pagamento ocorreu somente após o ajuizamento da demanda, patente que o apelado foi o responsável pela formação do processo, de modo que deve responder pelos ônus sucumbenciais.

É o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consoante recente julgado oriundo da 1ª Seção:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO EMBARGADO E DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O acórdão impugnado nos embargos de divergência e a decisão ora agravada estão em consonância com a orientação firmada pelas Turmas que compõem a Primeira Seção deste Tribunal de Justiça, no sentido de que, com base no princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada, havendo a extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum devido, após ajuizada a ação, ainda que não efetivada a citação. Precedentes.
Diante desse contexto, mantém-se o não conhecimento dos embargos de divergência, com base na Súmula 168/STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado."

2. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EAREsp n. 2.271.119/TO, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 18/2/2025, DJEN de 21/2/2025.)

Quanto à fixação do
quantum
, observa-se que o valor da causa é de R$ 4.888,80. Em observância ao art. 85, § 3º, do CPC, e considerando o trabalho realizado, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre aquele montante atualizado, quantia que remunera condignamente o causídico público sem onerar excessivamente o contribuinte, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença e condenar o apelado ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)